Tribunal: TJES
Processo: 5012755-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012755-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE.
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO. TEMA 1234, STF. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1366243. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Conforme
recente decisão proferida pela Suprema Corte em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, para efeito de deslocamento ou não da competência para a Justiça Federal, é imperioso que se estabeleça a premissa quanto
à
natureza do medicamento vindicado, ou seja, se incorporado ou não ao SUS.

II.
Na hipótese, nota-se das
informações prestadas pelo Estado
que o fármaco
pleiteado não é padronizado pelo SUS,
razão pela qual,
à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243,
encontra-se
vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 d
e
Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012755-06.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA

JUIZ: DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA
/ES
no
Processo nº 5026116-54.2022.8.08.0012,
ajuizado
por
MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA
,
cujo
decisum

deferiu “
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela DETERMINANDO que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça a autora, MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA, o fornecimento dos medicamentos Dexametasona 4mg, Denosumabe 120mg, Lenalidomida 25mg e Deratumumabe 180mg, conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar seu tratamento com os fármacos pleiteados.
”

Em suas razões recursais, sustentou que, por tratar-se de demanda tendo por objetivo o fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS,
cujo financiamento compete à União, “
a presença do ente nacional é obrigatória, o que desloca a competência para a Justiça Federal
”,
por força do Tema 793, STF.

Nesse passo, asseverou que “
não há margem para outro entendimento senão o de determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União e, por conseguinte, estabelecendo-se a competência da Justiça Federal, em ações que pretendem (1) medicamentos não padronizados, (2) medicamentos padronizados de competência da União no SUS, ou oncológicos, cujo financiamento cabe à União.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito s
uspensivo, “
sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado
” e, no mérito, a remessa dos autos à Justiça Federal,
com a revogação da decisão recorrida, porquanto proferida por Juízo incompetente.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Agravo Interno manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no qual salientou ser devida a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

Contrarrazões aos recursos de agravo de instrumento e embargos de declarações vindicando, em ambos, o desprovimento recursal.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pela agravada, diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID: C90.0), com o fito de ser-lhe disponibilizada
medicação oncológica
, face a negativa administrativa.

Feito esse breve relato, destaco
que a
s razões do Estado, em sua essência, remetem à competência da Justiça Federal, em razão do necessário litisconsórcio da União, conforme Tema 793, do STF, e decisão proferida no âmbito do Tema 1234 pelo Min. Gilmar Mendes.

No que toca a competência absoluta vertida nas razões recursais, impera atentar para recente decisão proferida pela Suprema Corte em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, âmbito no qual fora vertido o TEMA 1234, a tratar da legitimidade passiva da União e
da
competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados ANVISA, mas não padronizados
no
SUS.

V
ejamos:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1.
O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2.
Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3.
Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4.
No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos NÃO INCORPORADOS: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3.
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4.
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6.
Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) – Grifei

Assim, para efeito de deslocamento ou não da competência para a Justiça Federal, é imperioso que se estabeleça a premissa quanto
à
natureza do medicamento vindicado, ou seja, se incorporado ou não ao SUS, para o caso da
parte demandante
.

Nesse contexto, colho da
própria contestação do Estado que “
o medicamento oncológico requerido
não é padronizado no SUS
” (Id. 20632697)
.

Desta feita, à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243,
encontra-se
vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 d
e
Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo.

Logo, ainda que considerada que a ordem atual emanada da Suprema Corte figure no sentido de que
as demandas judiciais em que se pleiteia medicamentos padronizados devem ser direcionadas aos entes por eles responsáveis no âmbito da política pública, o que, no caso dos medicamentos oncológicos, em regra, volta-se à competência da União, impera considerar que
no caso específico dos autos o fármaco solicitado não encontra-se padronizado pelo Sistema Único de Saúde, hipótese que excepciona a imediata declinação de competência, tudo conforme restou decidido no RE 1366243.

As razões vertidas pelo Estado parecem-me, portanto, conflitar com o que restou decido pela Suprema Corte quando considerados os documentos acostados
n
os autos pelo próprio Ente Público.

Desta feita, entendo não estarem presentes elementos a permitir conclusão certa e indubitável a respeito da declinação de competência, segundo o entendimento do Suprema Tribunal Federal até então
vigente
.

Finalizando, impera consignar que as questões que levam ao eventual reconhecimento da Competência da Justiça Federal pelo litisconsórcio necessário da União, não necessariamente induzem estarem ausentes os requisitos ao deferimento da liminar pretendida, como tenda fazer crer o Estado, não havendo prejuízo à concessão do provimento de natureza cautelar, como deixou claro o STF na aludida decisão no RE 1366243.

Por conseguinte, ao menos por ora, impõe-se
a manutenção
da competência desta Corte Estadual para o processamento e julgamento da
demanda,
sendo de pontuar, outrossim,
que,
mesmo se futuramente seja
reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, a decisão recorrida deve
rá
ser submetida ao crivo do Juízo competente, nos termos do art
igo
64, §4º, do CPC
1
, ante o grave e evidente risco a que sujeito
a parte demandante
.

Posto isto,
voltando-se o recurso ao trato da competência à luz do que restou decidido no RE 1366243, não vejo caminho outro senão
conhecer e negar provimento ao recurso
, julgando prejudicado
o agravo interno manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 64 (...) §4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para

conhecer e negar provimento ao recurso
, julgando prejudicado
o agravo interno.